Tribunal: TJMT
Processo: 1003138-76.2022.8.11.0010
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003138-76.2022.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ISAC DA SILVA GOMES - CPF: 015.794.901-07 (RECORRENTE), EMILLY SILVA DE CARVALHO - CPF: 041.126.751-51 (ADVOGADO), BERTONI DARI NITSCHE - CPF: 873.474.821-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.: 1003138-76.2022.8.11.0010

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE JACIARA

Recorrente(s): ISAC DA SILVA GOMES

Recorrido(s): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 15/05/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95

RECURSO INOMINADO – QUEDA DE ENERGIA – DEMORA JUSTIFICADA PARA O RESTABELECIMENTO – LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO – ROMPIMENTO DE CABO – VENTANIA PROVOCADA – TRABALHO NECESSÁRIO AO RESTABELECIMENTO NO MENOR TEMPO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Antes de mais nada, registro que proferi julgamento diverso em dois outros recursos, onde fixei o dano moral, porém, neste momento revejo o meu posicionamento, para manter a sentença de improcedência em relação aos pleitos exordiais, até porque o direito é fluído e vive em constante evolução, inexistindo óbice para eventuais mudanças de entendimentos, frente ao caso em concreto.

Sobre a insurgência do recorrente, a queda de energia e o tempo de sua duração é inconteste, sendo que, a própria reclamada traz aos autos a informação e que teria envidado os esforços necessários ao restabelecimento em prazo razoável.

Abaixo o quadro de localização do rompimento do cabo de energia:

Registro do atendimento:

Novo registro do local, sendo um local de mata, apesar de próximo da zona urbana:

Imagem do local:

A demora, em si mesmo, não demonstrando a ausência de ação por parte da empresa, não tem o condão de gerar a indenização por danos morais, na modalidade “
in re ipsa”
, como quer fazer crer o autor / recorrente, sendo plenamente justificável, com ou sem ventania que o fosse, a eventual demora, pela topografia que se observa do local e as condições de onde a linha de energia passa.

Apesar do incômodo, que não se descura, mudo meu entendimento, para concluir que o mesmo, nas condições em que se deram não se transmudam de forma imediata à condição de violação moral.

Colaciono abaixo julgado do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido, manifestado no RESP 1.705.314-RS da Relatoria da Ministra Nancy Andrighi:

Claro que, como magistrado não tenho o mesmo posicionamento de considerar normal a falta de energia por tempo prolongado, analisando caso a caso, de onde, existindo razões justificáveis para eventual demora no restabelecimento, haveria de se considerar a ausência de dano moral, justamente por tais fatores, de forma diferente seria em caso de inércia pura e simples da empresa em solucionar o problema, o que, não se vislumbra diante das provas apresentadas.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Quando a sentença é mantida pelos próprios fundamentos, e, agregados outros a enriquecer o julgado, pode ser feita na forma de súmula de julgamento, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula de julgamento.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023